Tribunal: TJSP
Processo: 2232498-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2019-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica – Decisão que deferiu a desconsideração para incluir a agravante no polo passivo da execução - Recurso distribuído, por prevenção à esta E. 14a Câmara de Direito Privado – Todavia o presente incidente encontra-se vinculado aos embargos à execução julgados no mérito através da apelação no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica – Decisão que deferiu a desconsideração para incluir a agravante no polo passivo da execução - Recurso distribuído, por prevenção à esta E. 14a Câmara de Direito Privado – Todavia o presente incidente encontra-se vinculado aos embargos à execução julgados no mérito através da apelação no 1005007-93.2018.8.26.0011 pela E. 36a Câmara de Direito Privado, tornando-se competente, afastando a prevenção desta E. 14a Câmara - Prorrogação da competência – Precedentes de Conflito de Competência e do Superior Tribunal de Justiça – Competência para análise do recurso que se restringe à 36a Câmara de Direito Privado – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000901611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232498-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AGÊNCIA
STUDIOMA EDITORA LTDA. ME, é agravada MARIA MARTA DE MELLO
BARRETO NAUFEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de outubro de 2019.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232498-73.2019.8.26.0000 -Voto no 16001 - SRF
2
VOTO No
: 16001
COMARCA : Foro Regional de Pinheiros 1a Vara Cível
AGTE.
: Agência Studioma Editora Ltda Me
AGDA.
: Maria Marta de Mello Barreto Naufel
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica
Decisão que deferiu a desconsideração para
incluir a agravante no polo passivo da execução - Recurso distribuído, por
prevenção à esta E. 14a Câmara de Direito Privado Todavia o presente
incidente encontra-se vinculado aos embargos à execução julgados no
mérito através da apelação no 1005007-93.2018.8.26.0011 pela E. 36a
Câmara de Direito Privado, tornando-se competente, afastando a
prevenção desta E. 14a Câmara - Prorrogação da competência

Precedentes de Conflito de Competência e do Superior Tribunal de Justiça
Competência para análise do recurso que se restringe à 36a Câmara de
Direito Privado Recurso não conhecido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232498-73.2019.8.26.0000 -Voto no 16001 - SRF
3
Trata-se de recurso à r. decisão de fls. 119/120 dos autos
principais, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional
de Pinheiros, Dr. Regis Rodrigues Bonvicino, que deferiu a desconsideração
inversa da personalidade jurídica para incluir no polo passivo a empresa Agência
Studioma Editora Ltda, ora recorrente.
Recorre a agravante pretendendo a reforma do julgado.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se
de
incidente
de
desconsideração
inversa
da
personalidade jurídica ajuizado pela agravada em face da empresa agravante.
Após regular tramite processual, foi proferida a r. decisão
agravada que entendeu por bem em deferir a desconsideração pretendida,
incluindo a agravante no polo passivo da demanda.
Transcreva-se por oportuno a r. decisão agravada:
“Vistos.
Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para
se incluir no polo passivo os sócios da empresa executada.
Resposta a fls. 81/82.
Houve réplica.
É a síntese.
Decido.
Percebe-se que há um jogo entre duas empresas para burlar o credor,
exatamente como mencionado pela parte no agravo de instrumento no
1.198.103-0:
"Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença condenatória.
Deferimento de penhora "on line" de numerário existente em contas
bancárias/aplicações do devedor. Frustração da penhora em face da
informação da inexistência de saldo nas contas bancárias. Devedor é
sócio controlador de sociedades empresárias e considerado o maior
revendedor de veículos da América Latina. Pedido de aplicação da
desconsideração inversa da personalidade jurídica para que a penhora
recaia em saldos bancários das sociedades empresárias controladas pelo
devedor. Indeferimento pelo juiz de primeiro grau. Reconhecimento da
possibilidade de se declarar a desconsideração da personalidade jurídica
incidentalmente na fase de execução da sentença, não se exigindo ação
autônoma, mas, observando-se o contraditório, a ampla defesa e o devido
processo legal. Prova de que o sócio devedor é, em rigor, "dono" da
sociedade limitada e da sociedade anônima fechada, das quais é o
presidente, controlador de fato, e, apesar da participação minoritária de
sua esposa, ficam elas caracterizadas como autênticas sociedades
unipessoais. Confusão patrimonial entre sócio e sociedades comprovada.
Patrimônio particular do sócio controlador constituído de bens que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232498-73.2019.8.26.0000 -Voto no 16001 - SRF
4
prática, mesmo que penhorados, não seriam convertidos em pecúnia para
a satisfação do credor. Oferecimento de bens imóveis à penhora, que, por
se situarem no Estado da Paraíba, distantes mais de 2.600 km de São
Paulo, onde tramita a execução, com nítido escopo de se opor
maliciosamente à execução, empregando ardis procrastinatórios, que
configura ato atentatório à dignidade da justiça. Agravo provido, para
deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica das
sociedades empresárias indicadas (Limitada e S/A fechada), autorizada a
penhora virtual de saldos de contas bancárias."
O estado de insolvência de José Carlos Mendes André é patente em razão
da execução frustrada nos autos principais.
Por outro lado, a confusão patrimonial ficou evidenciada por meio dos
documentos a fls. 97/109, no qual José Carlos Mendes André paga dívida
própria de ITBI, por meio de conta corrente e créditos da pessoa jurídica
Agência Studioma Editora Ltda.
Sendo assim, defiro a desconsideração inversa para incluir no polo
passivo a empresa Agência Studioma Editora Ltda, anotando-se.
Int.”
Contra esta decisão se insurge a agravante.
Em suas razões sustenta em síntese que não existe a alegada
confusão patrimonial, sendo comprovado nos autos que a agravante é uma
editora que não mais exerce atividade comercial. Afirma que não há prova de que
os recursos utilizados para o pagamento do ITCMD eram da agravante, não
havendo qualquer irregularidade da utilização da conta corrente de pessoa
jurídica para pagamento de impostos do inventário, uma vez que os documentos
juntados confirmam que tratam-se de verbas dos herdeiros e não da recorrente.
Entende pela reforma da decisão agravada para ser julgado
improcedente o incidente, excluindo-se a agravante do polo passivo da ação
principal.
No entanto, o recurso não merece ser conhecido.
O presente incidente encontra-se vinculado a ação de execução
ajuizada pela agravada em face de José Carlos Mendes André (processo no
1001574-18.2017.8.26.0011).
Em face desta execução foram opostos embargos à execução
(processo no 1005007-93.2018.8.26.0011), os quais foram julgados pela 36a
Câmara de Direito Privado, em 06/08/2019, sendo relator o E. Desembargador
Milton Carvalho.
Assim, o julgado que enfrentou o mérito da causa não é dessa E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232498-73.2019.8.26.0000 -Voto no 16001 - SRF
5
14a Câmara, mas foi exarado pela E. 36a Câmara de Direito.
A E. 36a Câmara de Direito Privado era incompetente para
conhecer do apelo. Conhecendo-o, tornou-se competente, por força de
prorrogação. E afastou, assim, a prevenção deste E. 14a Câmara, devendo, por
isso, continuar a fazer a entrega da prestação jurisdicional, até seu exaurimento.
Segundo lição de Pontes de Miranda:
“Dá-se prorrogação quando o juiz, que não seria competente, competente
se torna”, até porque, “Se a competência não é ratione materiae, ou pela
razão da hierarquia, o juízo incompetente pode fazer-se competente pela
prorrogação”. Afinal, “Prorrogação supõe anterior incompetência” (cf.
Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo II (arts. 46-153), Rio de
Janeiro - Editora Forense, 1974, pg. 254/6).
Nesse sentido o Conflito de Competência:
“Banco que impugna os cálculos da autora. Impugnação rejeitada. Agravo
interposto pelo banco. Recurso distribuído, por prevenção, à c.15a Câmara
de Direito Privado (julgamento do AI n. 2217948-49.2014.8.26.0000). Autos
enviados à c.17a Câmara de Direito Privado, sob o entendimento de estar,
agora, preventa, por haver julgado a apelação de n. apelação nr.
1014815-09.2014.8.26.0482. Suscitado conflito pela c.17a Câmara de Direito
Privado, sustentando que, apesar de haver julgado o apelo, a c. 15a
Câmara é a única competente por estar preventa, anteriormente, por já
haver apreciado agravo de instrumento. O art. 105 do RITJSP concebe
preventa a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa. No
entanto, só para os "processos de execução dos respectivos julgados".
Ora, o julgado de mérito é da c. 17a Câmara. Julgou por desconhecer da
prevenção da c. 15a Câmara. Era incompetente. Tornou-se competente,
afastando a prevenção da c. 15a Câmara. Doutrina de Pontes de Miranda.
Mérito conhecido por quem se deu por competente. Prejuízo imposto a
uma das partes, que se mostra indicativo de sua prevenção, devendo
prosseguir no julgamento do agravo de instrumento na condição de juízo
competente que se tornou. Pretensão que não se acolhe. Negado
provimento ao conflito de competência.” (TJSP; Conflito de competência
cível 0049870-24.2017.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior;
Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 2; Foro de Presidente Prudente -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2018; Data de Registro:
09/02/2018).
E o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“A competência por prevenção é relativa, estando sujeita a prorrogação,
caso precluída a oportunidade de arguição da incompetência.
Precedentes” (HC-AgR 86005/AL, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, j.
20.9.07).
Assim, a prevenção para os recursos referentes às decisões
proferidas nos autos dos embargos à execução no 1005007-93.2018.8.26.0011 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232498-73.2019.8.26.0000 -Voto no 16001 - SRF
6
conexos, incluindo o presente incidente de desconsideração, toca à 36a Câmara
de Direito Privado.
Diante do exposto, nos termos do art. 932, III do CPC/15, NÃO
SE CONHECE DO RECURSO e determina-se a redistribuição do feito à 36a
Câmara de Direito Privado, com augusto respeito.
ACHILE ALESINA
Relator